Tribunal: TJES
Processo: 5000519-66.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000519-66.2020.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO RODRIGUES VIEIRA DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - LESÃO JOELHO - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - SEGURO DPVAT IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

1 - No caso,
não vinga a tese recursal de cerceamento de defesa, porquanto, tendo em vista que o laudo pericial do médico já havia concluído pela incapacidade temporária do autor, de modo que o quesito formulado por ele para
“informar o segmento permanentemente lesionado”
, restou claramente prejudicado, o que tornaria inútil a diligência pugnada, notadamente diante da ausência de fundamentação acerca do prejuízo específico e concreto que o autor teria experimentado, sem o qual a nulidade não deve ser proclamada.

2 -
Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, vigente à época dos fatos, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações
por invalidez permanente
, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

3 - Ocorre que, tal como externado pelo magistrado singular, o laudo pericial médico atestou que a lesão do apelante é temporária, o que, por conseguinte, afasta a possibilidade de indenização pelo seguro DPVAT.

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000519-66.2020.8.08.0008

Apelante: João Rodrigues Vieira da Silva

Apelada: Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por João Rodrigues Vieira da Silva contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES, por meio da qual nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A, julgou improcedente a pretensão autoral, por reputar que
“não tendo sido comprovada a invalidez permanente do requerente, requisito indispensável para a concessão da indenização do seguro DPVAT, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais”.

Nas razões recursais, o apelante pretende a nulidade da sentença, sustentando, basicamente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de resposta do seu quesito pelo perito do juízo. Quanto ao mérito, pugna pela procedência da pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas, pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 27 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco-ES, por meio da qual nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor da Seguradora Líder do Consórcio DPVAT S/A, julgou improcedente a pretensão autoral, por reputar que
“não tendo sido comprovada a invalidez permanente do requerente, requisito indispensável para a concessão da indenização do seguro DPVAT, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais”.

Em seu recurso, o apelante pretende a nulidade da sentença, sustentando, basicamente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência de resposta do seu quesito pelo perito do juízo. Quanto ao mérito, pugna pela procedência da pretensão autoral.

Inicialmente, tenho que não vinga a tese recursal de cerceamento de defesa, porquanto, tendo em vista que o laudo pericial do médico já havia concluído pela incapacidade temporária do autor, de modo que o quesito formulado por ele para
“informar o segmento permanentemente lesionado”
, restou claramente prejudicado, o que tornaria inútil a diligência pugnada, notadamente diante da ausência de fundamentação acerca do prejuízo específico e concreto que o autor teria experimentado, sem o qual a nulidade não deve ser proclamada.

Afinal, como se sabe,
“Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014813-39.2019.8.08.0011, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/Nov/2023).

Pois bem.
Segundo o art. 3º, inciso II da Lei nº 6.194/74, vigente à época dos fatos, os danos pessoais causados pelos veículos automotores de via terrestre compreendem as indenizações
por invalidez permanente
, total ou parcial, até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ocorre que, tal como externado pelo magistrado singular, o laudo pericial médico atestou que a lesão do apelante é temporária, o que, por conseguinte, afasta a possibilidade de indenização pelo seguro DPVAT, a propósito eis a passagem que bem fundamenta tal intelecção:

‘In casu, a ocorrência do acidente de trânsito restou comprovada pelo boletim de atendimento de urgência (ID 4951294, p. 7). Contudo, no que tange à alegada invalidez permanente, elemento essencial para a concessão da indenização pleiteada,
o laudo pericial judicial é conclusivo no sentido de que a incapacidade do requerente é temporária
.

Com efeito, o perito judicial concluiu que o requerente apresenta incapacidade temporária, não se enquadrando, portanto, nas hipóteses de invalidez permanente previstas na Lei n. 6.194/74.

Numa comparação com as respostas dos quesitos do ID 23823357, p. 25, com o laudo pericial do ID 43172686, tem-se o seguinte panorama:

1) Queira o Sr. Perito informar, detalhadamente, quais são as lesões atualmente apresentadas pelo Autor e se existe nexo de causalidade com o acidente relatado na petição inicial;
1) Lesão de menisco medial de joelho esquerdo.

2) Queira o Sr. Perito informar se das referidas lesões decorreu alguma invalidez ou incapacidade PERMANENTE ou TEMPORÁRIA;
2) Temporária.

4) Queira o Sr. Perito informar se eventual tratamento médico poderia eliminar ou minorar as lesões já existentes e, em caso positivo, especificar;
4) Sim. tratamento cirúrgico para correção da lesão.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a indenização do seguro DPVAT só é devida em caso de invalidez permanente, não abrangendo as hipóteses de incapacidade temporária.[...]”

Ora, reverberando a legislação de regência (Lei nº 6.194/74), há muito o STJ já assentou o entendimento no sentido de que
“A indenização do seguro DPVAT,
em caso de invalidez parcial
permanente
do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ).”
(REsp n. 1.246.432/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 22/5/2013, DJe de 27/5/2013.)

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA – LAUDO PERICIAL –
INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preceitua o artigo 3º da Lei nº 6.194/1974 – a qual trata do Seguro DPVAT – que “os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial e por despesas de assistência médica e suplementares”.
2. Não há cobertura do seguro DPVAT nas hipóteses de incapacidade temporária
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003894-11.2019.8.08.0069, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2023).

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença, majorando a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.